Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-70.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Dano moral. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança indevida de valores. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Majoração indevida. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.